Tribunal: TJES
Processo: 0000941-22.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000941-22.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE BARROS BINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA FIXADA EM 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Daniel de Barros Dino contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com aplicação de pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, considerando a pena aplicada e a idade do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicável o art. 110,
caput
e §1º, do Código Penal, que determina a contagem do prazo prescricional com base na pena imposta em sentença condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação.

4. Constatado que o réu possuía 20 anos na data do fato (17/05/2002) e que a pena foi fixada em 01 ano e 08 meses, o prazo prescricional, reduzido pela metade em razão da menoridade (art. 115 do CP), é de 02 anos (art. 109, V, do CP).

5. Transcorrido prazo superior a 02 anos desde a sentença (13/02/2023), sem qualquer marco interruptivo ou suspensivo, configura-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar acolhida. Extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0941
-
22
.20
22
.8.08.00
20

AP
ELANTE
:
DANIEL DE BARROS DINO

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
DANIEL DE BARROS DINO
e
m face da sentença prolatada pel
o
JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ-ES
(fls. 113/121),
que julgou procedente
a pretensão punitiva pretendida
na
peça acusatória deflagrada pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para condenar o
denunciado
pela prática do crime previsto no art.
33
,
§4º, da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a
pena
definitiva
de 0
1

(
um
) ano
e 08 (oito) meses

de reclusão, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa.

Em
suas
razões
(ID 12239338), a defesa
suscita

as
preliminares de nulidade da busca pessoal e da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. No mérito, busca a
absolvição por falta de provas ou a
desclassificação da conduta para
porte de drogas para uso próprio (
art. 28,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
),

com aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral da matéria (RE nº 635.659). Em caráter subsidiário, requer a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal).

C
ontr
arrazões

pel
o
parcial
provimento do recurso
(ID 12438990).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando
pel
a ocorrência da prescrição intercorrente e
extinção da
punibilidade d
o recorrente

(ID 14105803).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, extrai-se que a condenação imposta ao apelante restou alcançada pela prescrição da pretensão punitiva.

A prescrição intercorrente ou superveniente é espécie da prescrição da pretensão punitiva apurada a partir da sentença condenatória.

Aplica-se a regra contida no art. 110,
caput
e §1º, do Código Penal, segundo a qual após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela
p
ena
aplicada
, nos termos do art. 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, deve ser aferida a partir da sanção fixada e por ser
o agente menor de 21 (vinte e um) anos
na data dos fatos, de forma que o prazo previsto no art. 109 será reduzido pela metade, considerando o disposto no art. 115 do Código Penal.

Dessa maneira, imposta a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, opera-se a causa extintiva da punibilidade em 02 (dois) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, já que o acusado contava com 20 anos de idade (nascido em 17/05/2022) na data dos fatos narrados na denúncia (14/10/2022).

Portanto, repita-se, após a fruição de mais de 02 (dois) anos a partir da prolação da sentença recorrida em
13/02/2023
, sem que tenha ocorrido qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo do curso do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição e consequentemente a extinção da punibilidade do recorrente, na forma do art. 107, IV, do Código Penal

Por fim,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso
defensivo
, já que prejudicado.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO
A PRELIMINAR
PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

DANIEL DE BARROS BINO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.